Tribunal: TJSP
Processo: 1019292-05.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Sociedade
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – Sentença de improcedência – MÉRITO – Hipótese em que as provas dos autos corroboram com as alegações do autor – Laudo pericial conclusivo para não constatação de falsidade de assinaturas – Ausência de outras provas a confirmar os fatos alegados na exordial – Sentença de acerto confirmada na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – Sentença de improcedência – MÉRITO – Hipótese em que as provas dos autos corroboram com as alegações do autor – Laudo pericial conclusivo para não constatação de falsidade de assinaturas – Ausência de outras provas a confirmar os fatos alegados na exordial – Sentença de acerto confirmada na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Honorários recursais – Majoração (CPC, art. 85, §11) – Recurso que se nega provimento.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso, majorando-se a verba honorária com observação.